Tribunal: TJMT
Processo: 1042594-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042594-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[D. A. D. C. M. - CPF: 105.567.281-81 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), JULIANNA FERREIRA DE CASTRO SANTOS - CPF: 031.335.931-88 (APELADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS HIBISCOS - CNPJ: 42.378.924/0001-76 (APELANTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), JULIANNA FERREIRA DE CASTRO SANTOS - CPF: 031.335.931-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. A. D. C. M. - CPF: 105.567.281-81 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CONDOMINIO CHAPADA DOS HIBISCOS - CNPJ: 42.378.924/0001-76 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE DOM AUGUSTO DE CASTRO MORAIS E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

E M E N T A

APELANTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
SA e
D. A. D. C. M.

APELADO(S):

CONDOMINIO CHAPADA DOS HIBISCOS
,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e D. A. D. C. M.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. CRIANÇA. QUEDA EM BUEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. REVISÃO DE ENCARGOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA CONSTRUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando solidariamente
as rés
ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão de acidente ocorrido nas dependências comuns do condomínio, quando uma criança de três anos caiu em um bueiro após pisar sobre tampa de caixa de espuma que cedeu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a construtora MRV Engenharia possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (
ii
) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade; (
iii
) estabelecer a existência ou não de responsabilidade civil das rés pelo acidente; (
iv
) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (v) readequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção é aplicada para o reconhecimento da legitimidade passiva, sendo suficientes as alegações da petição inicial quanto à existência de possível vício construtivo para afastar a preliminar arguida.

A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois a apelação ataca especificamente os fundamentos da sentença, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.

A responsabilidade civil das rés é reconhecida, com base nos
arts
. 186 e 927 do CC e nos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, tendo em vista a omissão em sanar risco conhecido, evidenciado por provas nos autos, e a ocorrência de acidente com criança em área comum do condomínio.

A alegação de culpa exclusiva da vítima é afastada, pois a genitora estava presente e o comportamento da criança foi compatível com sua idade, não havendo imprudência a justificar a excludente.

O fato de terceiro é igualmente afastado, pois, dentro do prazo de garantia quinquenal do art. 618 do CC, a responsabilidade da construtora é objetiva e solidária com o condomínio, não sendo elidida por eventual negligência na manutenção.

O dano moral é reconhecido como in
re

ipsa
, dada a natureza do acidente e os traumas sofridos pela criança, havendo elementos nos autos que demonstram sofrimento psíquico e abalo psicológico.

O valor de R$ 10.000,00 é mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.
Majoração do recurso adesivo rejeitada.

A readequação dos encargos legais é acolhida parcialmente, para que os juros moratórios sejam calculados conforme a nova redação dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do CC (Lei no 14.905/2024), com aplicação da Taxa SELIC deduzido o IPCA, enquanto a correção monetária permanece pelo IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da MRV Engenharia parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

A construtora responde solidariamente por vícios construtivos que causem acidentes nas áreas comuns do condomínio durante o prazo de garantia do art. 618 do Código Civil.

O dano moral por acidente com criança em área comum de condomínio é presumido.

A indenização moral deve respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, o sofrimento da vítima e a capacidade econômica dos réus.

A manutenção deficiente não afasta a responsabilidade da construtora durante o prazo legal de garantia.

A partir de 30.08.2024, aplica-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros moratórios, conforme a Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 389 (parágrafo único), 406, 618, 884; CDC,
arts
. 6o, VI; 7o, parágrafo único; 17; 25, § 1o; CF/1988, art. 5o, caput, e art. 227; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema n. 1.059
,
AgInt
no
AREsp
: 2076198
/
GO
,
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO
,
REsp: 1786722 SP
;
TJMG 10000204439517001
,
01044724620158130145; TJSP 10300526920188260506
; TJMT,
0004299-24.2017.8.11.0040
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAES SA e
recurso adesivo por
D. A. D. C. M.

(menor representado por sua genitora) contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1042594-03.2023.8.11.0041
,
a qual julgou parcial procedente a demanda,
nos seguintes termos:

Visto.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por D.A.C.M., menor impúbere, representado por sua genitora,
Julianna
Ferreira De Castro Santos, em desfavor de Condomínio Chapada dos Hibiscos e MRV Engenharia e Participações S.A., na qual alega, em síntese, que, em 21/08/2023, ao caminhar pela calçada em frente ao bloco onde mora com sua família, pisou em cima de uma tampa de caixa de espuma, a qual cedeu, fazendo com que caísse dentro do bueiro. Relata que sua mãe correu para tirá-lo e verificar os ferimentos, tendo o autor sofrido diversas escoriações, para as quais teve que procurar ajuda médica e tomar remédios para aliviar a dor. Afirma que o ocorrido também o assustou severamente, resultando em pesadelos recorrentes e em medo de andar pelo condomínio. Requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de contestação, id. 136968806, a segunda ré, MRV Engenharia e Participações S.A., apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que após a entrega do empreendimento, a construtora fica obrigada apenas pelas questões decorrentes de falhas construtivas, não sendo responsável pela conservação e manutenção do condomínio. No mérito, defende a ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, a inexistência de ato ilícito praticado pela empresa, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro como causas excludentes de responsabilidade. Impugna o pleito de danos morais. Pede a improcedência.

Já o primeiro réu, Condomínio Chapada Dos Hibiscos, em sua contestação, id. 136968806, apresenta preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, afirma que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da mãe do autor, que não supervisionou adequadamente a criança. Argumenta que o condomínio não é empresa prestadora de serviços, sendo apenas uma comunhão de interesses, e que somente seria responsabilizado a ressarcir danos quando comprovadamente decorrentes de sua falha ou dolo. Sustenta que foi o menor quem correu em direção à tampa e pulou sobre ela, e que não há provas de que o réu deixou de cumprir com suas responsabilidades de manutenção do local. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Em sede de réplica às contestações, id. 148046552, o autor rebate as preliminares e, no mérito, reafirma que o caso do autor não é isolado, juntando prints de conversa do grupo de WhatsApp do condomínio, demonstrando que outras pessoas já haviam caído na mesma caixa de espuma. Argumenta que, mesmo após o seu acidente, nada foi feito pelos requeridos para sanar o problema, persistindo o risco para todos os moradores.

Instados a especificarem provas, apenas o autor e a segunda ré, MRV, se manifestaram, pedindo o julgamento antecipado, ids. 165463539 e 165788609.

Parecer do Ministério Público em id. 176392745.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e diante do desinteresse das partes na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva arguida pela ré MRV, não merece acolhimento, uma vez que sendo a responsável pela construção do empreendimento, responde por eventuais vícios construtivos, mormente considerando que o prazo de garantia legal de 5 (cinco) anos previsto no art. 618 do Código Civil ainda não se esgotou, uma vez que a entrega do condomínio ocorreu a menos de 2 (dois) anos.

Cabe destacar que, de igual modo, não se poderia afastar a responsabilidade do Condomínio réu, haja vista que, nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil, este é responsável, na pessoa do síndico, pela manutenção e conservação das áreas comuns.

Ressalte-se que os requeridos não produziram prova técnica para esclarecer se o problema decorreu de vício construtivo ou de manutenção inadequada, não podendo o autor ser prejudicado pela eventual omissão na produção de provas, incidindo, portanto, a responsabilidade solidária. Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Sobre o pedido da parte ré de revogação da gratuidade da justiça concedida à parte autora, dispõe o § 3o do art. 99 do CPC que: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de seu sustento próprio e de sua família.

Ocorre que a parte requerida não promoveu qualquer prova nesse sentido, por isso deve ser mantida a benesse.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante”.

[...].

(TJMT, N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019). Negritei.

Com essas considerações, mantenho a concessão da Assistência Judiciária Gratuita a parte autora.

Quanto ao mérito, a análise do conjunto probatório, em especial o vídeo de segurança juntado aos autos (id. 133945663), demonstra de forma incontroversa que o autor, criança de apenas três anos de idade, ao caminhar pela calçada do condomínio, pisou sobre a tampa da caixa de espuma, a qual cedeu, ocasionando sua queda no interior do bueiro.

Importante destacar que o acidente não decorreu de qualquer comportamento inadequado do autor ou de sua genitora, mas sim da fragilidade da tampa, que não suportou sequer o peso de uma criança pequena, evidenciando a existência de problema estrutural ou de manutenção. Convém ressaltar que não havia qualquer sinalização no local alertando sobre o perigo, o que agrava a responsabilidade dos requeridos.

Ademais, as conversas do grupo de mensagens do condomínio, trazidas na impugnação à contestação (id. 148046554), comprovam que outros acidentes semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, demonstrando o conhecimento prévio do problema pelos requeridos e sua omissão em adotar medidas efetivas para solucionar a questão, expondo os moradores, em especial o autor, a risco concreto à sua integridade física.

A responsabilidade civil, no caso vertente, encontra fundamento nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, que estabelecem o dever de indenizar àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem. Na hipótese dos autos, restou caracterizada a negligência dos requeridos, que não mantiveram adequadamente a área comum do condomínio, tampouco sinalizaram o perigo existente.

No tocante aos danos morais, tenho que são in
re

ipsa
no caso em apreço, dispensando comprovação específica, diante da evidente angústia, medo e abalo psicológico experimentados pelo autor, criança de tenra idade, em razão da queda no bueiro, situação que inequivocamente, e por si só, afeta seu bem-estar psíquico e emocional.

Quanto ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto, o risco real a que foi exposta a criança, as consequências do evento na esfera psíquica do autor, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 291699418), a parte apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ilegitimidade
passiva
;

2. Inexistência de ato ilícito
;

3. Culpa exclusiva da vítima
;

4. Fato de terceiro
;

5. Inexistência de danos morais
;

6. Redução do quantum indenizatório
;

7.
Readequação d os e ncargos l egais s obre a

c
ondenação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação
e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Recurso tempestivo (
Aba Expediente –
Sentença (39252060)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 293194353).

Contrarrazões (ID.

291699421
)
pela parte autora
, alegando violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Nas
razões recursais
do recurso adesivo
(ID. 291699422), a parte apelante
D. A. D. C. M.

invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Majoração dos danos morais
.

Contrarrazões
(ID
s
.

291699426
e
291699427
)
p
elas corrés
CONDOMINIO CHAPADA DOS HIBISCOS
e

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
AS,
pelo desprovimento recursal.

A
Procuradoria de Justiça
se manifestou pela inexistência de interesse indisponível que pudesse justificar a intervenção ministerial (ID.
297927356
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
SA e
D. A. D. C. M.

APELADO(S):

CONDOMINIO CHAPADA DOS HIBISCOS
,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
SA e
D. A. D. C. M.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Das questões processuais suscitadas por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S
A

1. Ilegitimidade passiva

A parte apelante MRV Engenharia sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que após a entrega do empreendimento, a construtora fica obrigada apenas pelas questões decorrentes de falhas construtivas, não sendo responsável pela conservação e manutenção das áreas comuns do condomínio, obrigação esta que seria exclusiva do síndico.

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela construtora MRV Engenharia e Participações S.A., entendo que não merece acolhimento.

A questão deve ser analisada sob o prisma da teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes deve ser aferida
in status
assertionis
, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.

Na hipótese vertente, a narrativa inaugural aponta suposta falha no sistema de tampas das caixas de espuma do condomínio, que não teriam resistência suficiente para suportar sequer o peso de uma criança de três anos, o que sugere potencial vício construtivo ou de projeto.

Tal cenário,
inclusive
, atrai a responsabilidade da construtora, à luz do disposto no art. 618 do Código Civil, que estabelece prazo de garantia quinquenal pela solidez e segurança da obra. Vejamos:

"
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
"

É imperioso ressaltar que o empreendimento foi entregue em setembro de 2021, conforme informado pela própria apelante, e o acidente ocorreu em agosto de 2023, ou seja, dentro do prazo legal de garantia quinquenal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que esse prazo é de garantia e não prescricional, sendo que, durante esse período, a responsabilidade do construtor é objetiva, não sendo elidida sequer pela realização de vistoria anterior que não tenha identificado o defeito.

Ademais, o defeito narrado na inicial - tampa de caixa de espuma que não suportou o peso de uma criança - sugere um problema estrutural que pode decorrer tanto de vício construtivo quanto de falha na manutenção.

Tal distinção, de natureza eminentemente técnica, demandaria a produção de prova pericial, o que não ocorreu nos autos, seja por falta de interesse das partes, seja por entendimento do magistrado de que as demais provas já eram suficientes para o deslinde da causa.

Não obstante, n
a dúvida sobre a origem exata do defeito, e considerando a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o), bem como a teoria da aparência que rege as relações de consumo, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva da construtora.

Ressalte-se, por fim, que eventual direito de regresso entre os corréus não afasta a legitimidade passiva
ad causam
, tratando-se de questão a ser dirimida em ação própria ou em fase de cumprimento de sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Da quest
ão
processua
l
suscitada
em contrarrazões por
D. A. D. C. M.

V
iolação ao princípio da dialeticidade

A
parte autora/recorrida

defende o não conhecimento do apelo recursal interposto
pel
a
Recorrente
/Ré
, em razão da ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve expor as razões para a reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...). 3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (grifo nosso).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos deste apelo.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso
de
apelação
e recurso adesivo
interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando solidariamente o Condomínio Chapada dos Hibiscos e a construtora MRV Engenharia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sob o fundamento que existe responsabilidade das corrés pelo
acidente
ocorrido em 21/08/2023,
no qual
D. A. D. C. M.
, criança de três anos de idade, ao caminhar pela calçada do condomínio, pisou sobre uma tampa de caixa de espuma que cedeu, fazendo com que caísse dentro do bueiro, resultando em ferimentos e trauma psicológico.

A parte apelante MRV Engenharia defende a inexistência de ato ilícito, alegando culpa exclusiva da vítima, vez que sua genitora não supervisionou adequadamente o menor.

Alega ainda fato de terceiro como excludente de responsabilidade, afirmando que o condomínio tinha ciência do problema e não providenciou a devida manutenção.

Por fim, argumenta a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Por outro lado, o autor, menor representado por sua genitora, recorre adesivamente pleiteando a majoração do valor da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sustentando que, mesmo após o incidente, as requeridas permaneceram inertes, não solucionando o problema com as tampas das caixas de espuma, que continuariam oferecendo risco aos moradores.

Argumenta que o caráter punitivo-pedagógico da indenização não foi adequadamente atendido com o valor fixado,
motivo pelo qual deve ser majorado.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnaram pelo desprovimento dos recursos contrários.

Passo à análise das teses recursais.

Das razões recursais de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

2. Inexistência de ato ilícito

A
apelante
“
MRV
”
sustenta a inexistência de ato ilícito que lhe possa ser imputado, argumentando que entregou o empreendimento em estrita conformidade com as normas técnicas aplicáveis e com os projetos aprovados pelos órgãos competentes.

Entrementes, os elementos probatórios carreados aos autos não corroboram tal assertiva.

O vídeo de segurança colacionado (ID.
291699873
) demonstra de forma cristalina que o autor, criança de apenas três anos, ao simplesmente caminhar pela calçada do condomínio e pisar sobre a tampa da caixa de espuma, teve
esta
cedendo sob seu peso, ocasionando sua queda no interior do bueiro.

Ora, é inequívoco que uma tampa de inspeção ou de escoamento de águas pluviais, instalada em área de circulação de pessoas, deve possuir resistência suficiente para suportar, no mínimo, o peso médio de um adulto.

Se tal estrutura cedeu
a partir do peso de
uma criança de tenra idade, evidencia-se falha grave em sua concepção, instalação ou manutenção.

A apelante não produziu qualquer prova técnica capaz de demonstrar que as tampas instaladas eram adequadas para o fim a que se destinavam ou que eventual falha decorreu exclusivamente de má utilização ou falta de manutenção pelo condomínio.

Ao contrário, as mensagens trocadas no grupo do condomínio, juntadas aos autos, evidenciam que o problema era recorrente e conhecido, tendo o próprio subsíndico admitido que as tampas "destravavam com o dia a dia"
(ID.
291699871
– p. 5)
, o que sugere deficiência de projeto ou execução.

Ademais, o material probatório demonstra, de forma inquestionável, que não havia qualquer sinalização no local alertando sobre o perigo, o que agrava sobremaneira a responsabilidade dos requeridos.

As conversas do grupo de mensagens do condomínio, colacionadas à impugnação à contestação, comprovam ainda que outros acidentes semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, evidenciando o conhecimento prévio do problema pelas rés e sua inércia em adotar medidas efetivas para solucionar definitivamente a questão.

Insta salientar que o art. 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
".

Na hipótese vertente, resta patente a omissão negligente das rés, que deixaram de providenciar solução adequada para um problema conhecido e potencialmente lesivo, expondo os moradores do condomínio, especialmente crianças, a risco desnecessário.

Portanto, caracterizado está o ato ilícito, consubstanciado na falha quanto à segurança das instalações em áreas comuns do condomínio, seja por inadequação de projeto ou execução (responsabilidade primária da construtora), seja por deficiência na
manutenção ou sinalização (responsabilidade primária do condomínio), resultando em obrigação solidária de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil e dos dispositivos consumeristas aplicáveis à espécie.

Sobre isso, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - QUEDA EM BURACO NA CALÇADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA - REQUISITOS PRESENTES - VALOR COMPENSATÓRIO - MANUTENÇÃO - QUANTIA FIXADA SEGUNDO PARÂMETROS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. - A norma do art. 37, § 6o, da Constituição da
Republica
, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros - Na forma do art. 937 do Código Civil, o proprietário de edifício ou construção é responsável pelos danos resultantes de sua ruína, se essa decorrer de falta de reparos, cuja necessidade fosse evidente - A queda em buraco em passeio público localizado em frente
a
Condomínio gera para este o dever de reparar e compensar os danos causados ao pedestre que nele se acidenta, por força do
art
. 937 do Código Civil, responsabilizando-se ainda o Município, em razão da inércia no dever de fiscalizar as vias públicas, cobrando do proprietário os reparos necessários, a teor do disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal - O valor da indenização deve ser fixado com moderação, não podendo propiciar um enriquecimento sem causa, devendo, de outra parte, servir como compensação proporcional à ofensa sofrida pela parte, possuindo como objetivos a punição do autor da lesão, o desestímulo à ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensação da vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório). (TJ-MG - Apelação Cível: 01044724620158130145 1.0000 .24.207800-4/001, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 25/06/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024)

Rejeito, destarte, a alegação de inexistência de ato ilícito.

3. Culpa exclusiva da vítima

A apelante
“
MRV
”
aduz,
também
, que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, sustentando que a genitora do autor não exerceu adequadamente seu dever de vigilância, permitindo que a criança caminhasse sem a devida supervisão em área potencialmente perigosa.

Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório.

O vídeo de segurança acostado à inicial demonstra, com meridiana clareza, que a genitora estava próxima à criança no momento do acidente, tendo imediatamente socorrido o filho quando este caiu no bueiro.

Nota-se que a criança caminhava pela calçada, não realizando qualquer manobra arriscada ou brincadeira que pudesse ser considerada imprudente, mesmo para sua tenra idade
e/ou peso.

Impende destacar que o acidente não decorreu de comportamento anormal ou inadequado do autor ou de sua genitora, mas sim da fragilidade da tampa, que não suportou o peso mínimo esperado.

É absolutamente natural e previsível que crianças caminhem pelas áreas comuns de um condomínio residencial, sendo dever dos gestores e construtores garantir a segurança desses espaços para todos os moradores, independentemente de sua idade.

A teoria do risco criado, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, impõe àquele que cria uma situação de risco o dever de arcar com eventuais prejuízos dela decorrentes.

Sobre a matéria, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS .
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 734 DO CC/02. TEORIA DO RISCO
CRIADO .
ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. CONCRETIZAÇÃO DO RISCO EM DANO. EXCLUDENTES DA
RESPONSABILIDADE .
ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITOS INTERNOS. PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE RISCO. FORTUITOS
EXTERNOS .
INOCORRÊNCIA. FATO DE TERCEIRO. CAUSA EXCLUSIVA DO DANO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO .
EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. HIPÓTESE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE.
1 .
Ação de compensação de danos morais, em virtude de explosão elétrica no vagão da recorrente durante o transporte entre a Estação de Guaianases e Ferraz de Vasconcelos que gerou tumulto e pânico entre os passageiros. 2. Recurso especial interposto em: 17/11/2017; conclusos ao gabinete em: 10/12/2018; aplicação do CPC/15.
3 .
O propósito recursal cinge-se a determinar se, na hipótese concreta, o evento causador do dano moral sofrido pelo recorrido se enquadra nos riscos inerentes aos serviços de transporte de passageiros prestados pela recorrente, ou se, alternativamente, se encontra fora desses riscos, caracterizando um fortuito externo, apto a afastar sua responsabilidade objetiva. 4. Na responsabilidade civil objetiva, os danos deixam de ser considerados acontecimentos extraordinários, ocorrências inesperadas e atribuíveis unicamente à fatalidade ou à conduta (necessariamente no mínimo) culposa de alguém, para se tornarem consequências, na medida do possível, previsíveis e até mesmo naturais do exercício de atividades inerentemente geradoras de perigo, cujos danos demandam, por imperativo de solidariedade e justiça social, a adequada reparação.
5 .
Para a responsabilidade objetiva da teoria do risco criado, adotada pelo art. 927, parágrafo único, do CC/02, o dever de reparar exsurge da materialização do risco - da inerente e
inexorável
potencialidade de qualquer atividade lesionar interesses alheios - em um dano; da conversão do perigo genérico e abstrato em um prejuízo concreto e
individual. Assim, o exercício de uma atividade obriga a reparar um dano, não na medida em que seja culposa (ou dolosa), porém na medida em que tenha sido causal.
6 .
A exoneração da responsabilidade objetiva ocorre com o rompimento do nexo causal, sendo que, no fato de terceiro, pouco importa que o ato tenha sido doloso ou culposo, sendo unicamente indispensável que ele tenha sido a única e exclusiva causa do evento lesivo, isto é, que se configure como causa absolutamente independente da relação causal estabelecida entre o dano e o risco do serviço. 7. Ademais, na teoria do risco criado, somente o fortuito externo, a impossibilidade absoluta - em qualquer contexto abstrato, e não unicamente em uma situação fática específica - de que o risco inerente à atividade tenha se concretizado no dano, é capaz de romper o nexo de causalidade, isentando, com isso, aquele que exerce a atividade da obrigação de indenizar.
8 .
O conceito de fortuito interno reflete um padrão de comportamento, um standard de atuação, que nada mais representa que a fixação de um quadrante à luz das condições mínimas esperadas do exercício profissional, que deve ser essencialmente dinâmico, e dentro dos quais a concretização dos riscos em dano é atribuível àquele que exerce a atividade. 9. Se a conduta do terceiro, mesmo causadora do evento danoso, coloca-se nos lindes do risco do transportador, se relacionando, mostrando-se ligada à sua atividade, então não configura fortuito interno, não se excluindo a responsabilidade.
10 .
O contrato de transporte de passageiros envolve a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o transportador deve empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. Precedente. 11. Na hipótese dos autos, segundo a moldura fática delimitada pelo acórdão recorrido, o ato de vandalismo não foi a causa única e exclusiva da ocorrência do abalo moral sofrido pelo autor, pois outros fatores, como o tumulto decorrente da falta de informações sobre a causa, gravidade e precauções a serem tomadas pelos passageiros diante das explosões elétricas no vagão de trem que os transportava, aliada à falta de socorro às pessoas que se jogavam às vias férreas, contribuíram para as lesões reportadas nos presentes autos . 12. Não o suficiente, a incolumidade dos passageiros diante de eventos inesperados, mas previsíveis, como o rompimento de um cabo elétrico, encontra-se indubitavelmente inserido nos fortuitos internos da prestação do serviço de transporte, pois o transportador deve possuir protocolos de atuação para evitar o tumulto, o pânico e a submissão dos passageiros a mais situações de perigo, como ocorreu com o rompimento dos lacres das portas de segurança dos vagões e o posterior salto às linhas férreas de altura considerável e entre duas estações de parada. 13. Recurso especial
desprovido .
(STJ - REsp: 1786722 SP 2018/0258668-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2020)

Na hipótese em tela, a instalação de tampas inadequadas ou sua manutenção deficiente criou uma situação de risco aos transeuntes, não sendo razoável transferir à vítima, especialmente uma criança, o ônus de antever perigos ocultos em áreas supostamente seguras.

A inexistência de culpa exclusiva da vítima em casos similares é referendada pela jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Condomínio edilício - Playground - Balanço - Queda de criança - Lesões corporais - Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambos as partes - Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa - Rejeição - Rompimento do balanço não controvertido - Culpa do réu pelo acidente caracterizada - Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima - Danos materiais e morais evidenciados - Indenizações exigíveis - Arbitramento levemente desarmonizado com o disposto no artigo 944 do Código Civil - Majoração - Danos estéticos não caracterizados - Apelação da autora parcialmente provida, desacolhida a do réu

(TJ-SP - AC: 10300526920188260506 SP 1030052-69.2018.8.26 .0506, Relator.: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 13/10/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020)

Tratando-se de acidente ocorrido em área comum de condomínio, é legítimo que os moradores confiem na segurança das instalações, não se podendo exigir que estejam constantemente em estado de alerta para eventuais armadilhas no caminho.

A responsabilidade pela manutenção e segurança das áreas comuns é do condomínio e, durante o prazo de garantia, também da construtora, não podendo ser transferida para as vítimas, sobretudo quando estas são pessoas em situação de especial vulnerabilidade, como crianças.

Afasto, por conseguinte, a alegação de culpa exclusiva da vítima.

4. Fato de terceiro

A apelante MRV invoca, adicionalmente, o fato de terceiro como excludente de responsabilidade, argumentando que eventual falha seria imputável exclusivamente ao condomínio, que não teria realizado a manutenção adequada das áreas comuns após a entrega do empreendimento.

Ocorre que, como já explicitado na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, durante o prazo de garantia legal de cinco anos, previsto no art. 618 do Código Civil, a construtora responde solidariamente pelos defeitos estruturais do empreendimento, independentemente de culpa, conforme pacífica jurisprudência
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004299-24.2017.8.11.0040. APELANTES: CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN, CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA, MARLY BATISTA DE AGUIAR. APELADOS: OS MESMOS. EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA –
REJEIÇÃO – MÉRITO – VÍCIOS OCULTOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – LAUDO PERICIAL – ART. 618 E 619 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA CONTRATUAL – CULPA CONCORRENTE – ART. 927 E 942 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA. CONFIGURADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A decadência não se aplica à pretensão indenizatória por vícios ocultos, cujo prazo inicia-se com a descoberta do defeito, conforme art. 445, §1o, do Código Civil. A ilegitimidade passiva não se configura quando há indícios de envolvimento direto da pessoa física na execução contratual, além de sua relação com a pessoa jurídica. A responsabilidade do empreiteiro por defeitos na obra está prevista nos
arts
. 618 e 619 do Código Civil, sendo independente de culpa, respondendo pelo vício ou defeito da obra durante o prazo de garantia. A culpa concorrente afasta a pretensão de aplicação exclusiva da multa contratual, reconhecendo-se a compensação entre as obrigações descumpridas pelas partes, conforme art. 942 do Código Civil. A responsabilidade civil extracontratual decorre da prática de ato ilícito, com base no art. 927 do Código Civil, sendo devida a reparação por danos materiais e morais. Ao assumir a responsabilidade pela contratação e gestão da mão-de-obra, no contrato entabulado entre as partes, a apelante assumiu também todos os ônus trabalhistas e previdenciários a ela inerentes. (N.U 0004299-24.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025)

Ademais, não foi produzida prova técnica apta a demonstrar, de forma inequívoca, se o defeito decorreu de vício construtivo ou de falta de manutenção, prevalecendo, na dúvida, a responsabilidade solidária das rés, em observância ao princípio da proteção integral ao consumidor, consagrado no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se pudesse atribuir ao condomínio parcela de responsabilidade por eventual negligência na manutenção, tal circunstância não eximiria a construtora, que responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe, se for o caso, exercer direito de regresso contra o condomínio em ação autônoma.

Assim, rejeito a alegação de fato de terceiro como excludente de responsabilidade.

5. Inexistência de danos morais

A apelante MRV argumenta, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, sustentando que o autor não teria comprovado ter sofrido abalo moral significativo em decorrência do acidente.

Tal argumento, contudo, não se sustenta
, na medida em que n
o caso em análise, os danos morais decorrem
in
re

ipsa
, ou seja, do próprio fato em si, dispensando comprovação específica.

A queda inesperada de uma criança de três anos em um bueiro, por si só, configura experiência traumática, capaz de causar intenso sofrimento, medo e abalo psíquico.

Conforme relatado na inicial e não refutado por prova em contrário, além das escoriações físicas, o autor passou a apresentar pesadelos recorrentes e medo de andar pelo condomínio após o acidente, sintomas que evidenciam o dano psicológico sofrido.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer danos morais em casos de acidentes em condomínios, especialmente quando envolvem crianças, como se verifica no seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE EM CONDOMÍNIO - QUEDA DA VÍTIMA EM ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO - CAIXA COLETORA DE ESGOTO - ROMPIMENTO DA TAMPA - FALTA DE MANUTENÇÃO - RESPONSABILIDADE DOS DEMANDADOS - RECONHECIMENTO NA SENTENÇA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS - CONFIGURAÇÃO- CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. - Independentemente da extensão e gravidade, configuram dano moral as lesões físicas decorrentes de queda sofrida e causada pelo rompimento de tampa de caixa coletora de esgoto instalada em área comum de edifício condominial, que se encontrava danificada e não sinalizada, além da perturbação psíquica experimentada pela vítima com o acidente em si, circunstâncias que ensejam a procedência do respectivo pedido indenizatório - No arbitramento do valor reparatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões. (TJ-MG - AC: 10000204439517001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 13/08/2020)

Importa ressaltar, ainda, que a vítima, na hipótese vertente, é uma criança de tenra idade, inserida no conceito legal de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) e, portanto, sujeita à proteção integral assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que reforça a necessidade de tutela jurisdicional efetiva.

Portanto, demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, razão pela qual rejeito a alegação de inexistência de danos morais.

6. Redução do quantum indenizatório

Alternativamente, a apelante MRV pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando ser excessivo e desproporcional ao dano efetivamente sofrido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o método bifásico, analisando-se primeiramente o interesse jurídico lesado e, em um segundo momento, as circunstâncias específicas do caso concreto.

No caso sub examine, considerando a natureza do bem jurídico atingido (integridade física e psíquica de uma criança), as circunstâncias do evento danoso (queda em bueiro por falha estrutural em área comum de condomínio), o grau de culpa das rés (que não mantiveram adequadamente as instalações nem sinalizaram o perigo), as consequências para a vítima (escoriações e trauma psicológico) e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico-punitivo da indenização.

O
quantum
não se revela exorbitante a ponto de configurar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função dissuasória
e e
stá em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes
.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a tenra idade da vítima, a natureza do acidente (queda em bueiro) e as consequências psicológicas relatadas (pesadelos recorrentes e medo), entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

Rejeito, portanto, o pedido de redução do quantum indenizatório.

7.
Readequação d os e ncargos l egais s obre a

c
ondenação.

A parte apelante requer, ainda, a readequação dos critérios de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais
.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905, de 03 de julho de 2024, foram alterados os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024
.

Assim sendo, acolho parcialmente o pedido recursal, para que a atualização da condenação por danos morais observe os seguintes parâmetros:
c
orreção monetária pelo
IPCA

e j
uros moratórios
com aplicação d
a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

D
as razões recursais do recurso adesivo
de
D. A. D. C. M.

1. Majoração dos danos morais

Por derradeiro, analiso o recurso adesivo interposto pelo autor, que pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), argumentando que o valor fixado na sentença não atenderia adequadamente ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, especialmente considerando que as requeridas permaneceram inertes mesmo após o acidente, não solucionando o problema das tampas das caixas de espuma, que continuaria a representar risco aos moradores.

Com efeito,
reitero que
as conversas juntadas aos autos demonstram que o problema persistiu mesmo após o acidente sofrido pelo autor, evidenciando certa desídia das rés em solucionar definitivamente a questão.

No presente caso, m
ensagens datadas de dezembro de 2023, portanto posteriores ao ajuizamento da ação, ainda relatam problemas com as tampas das caixas de espuma, o que sugere que as providências adotadas foram insuficientes ou inadequadas.

Não obstante, considerando os parâmetros já expostos na análise do pedido anterior e a necessária proporcionalidade que deve nortear a fixação do quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se
suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva.

A majoração pleiteada poderia, potencialmente, configurar enriquecimento sem causa, princípio vedado pelo art. 884 do Código Civil, além de destoar dos parâmetros adotados
por esta Câmara
em casos análogos.

Ademais, a capacidade econômica do ofensor, embora seja um dos critérios a serem considerados, não pode ser o fator determinante para a fixação do valor indenizatório, sob pena de se instaurar tratamento
anti-isonômico
, em detrimento do princípio da igualdade consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que
a
"
indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.
(...)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidad
e

"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
.

Desse modo, rejeito o pedido de majoração da indenização por danos morais.

Conclusão.

Por essas razões,
conheço
do
s
recurso
s
de
Apelaçõe
s, rejeitando suas preliminares,

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
D. A. D. C. M.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES
S
A
tão somente para determinar que a
correção monetária
seja
pelo IPCA e juros moratórios com aplicação da Taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025